Tribunal: TJES
Processo: 5003188-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003188-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO CORREA MEIRELLES e outros

AGRAVADO: IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE RECURSAL. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luiz Cláudio Correa Meirelles e Andressa Travalia Mariano Meirelles contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de rescisão contratual cumulada com pedido condenatório e anulatório de cláusulas contratuais, ajuizada em face de Ipioca Empreendimentos Imobiliários SPE S/A, concernente a contrato de promessa de compra e venda de cota de multipropriedade no empreendimento “Ipioca Beach Residence”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegada afronta ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente para suspensão das parcelas vincendas, quotas condominiais e encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal é afastada, pois o recurso apresenta impugnação específica e compatível com os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC e a jurisprudência do STJ.

O conhecimento do agravo pressupõe a correlação entre os fundamentos da decisão impugnada e os argumentos recursais, sendo admissível a reiteração das razões da petição inicial, desde que direcionadas à reforma do julgado.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não se verifica na hipótese dos autos.

Os documentos apresentados pelos agravantes não são suficientes, em sede de cognição sumária, para comprovar as alegadas irregularidades estruturais, contratuais e documentais do empreendimento.

A resilição contratual por vontade unilateral não se opera automaticamente e depende de interpelação judicial nos termos do art. 474 do Código Civil, sendo necessária a análise exauriente da controvérsia pelo juízo de origem.

A suspensão das obrigações contratuais nesta fase implicaria, sem respaldo fático-jurídico robusto, o reconhecimento antecipado da resolução do contrato, o que é inadmissível em sede de tutela provisória.

Inexistente, por ora, demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviabilizando a medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada, ainda que por meio de razões semelhantes àquelas da petição inicial.

A concessão de tutela provisória para suspender obrigações contratuais exige prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

A cláusula resolutiva tácita exige interpelação judicial e não autoriza, por si, o afastamento das obrigações contratuais sem pronunciamento judicial definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932, III, e 1.010, II e III; CC, art. 474.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017.

Vitória/ES,

02 de junho de 2025

.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003188-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
LUIZ CLÁUDIO CORREA MEIRELLES e ANDRESSA TRAVALIA MARIANO MEIRELLES

AGRAVADA:
IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A

RELATOR:
DES SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUIZ CLÁUDIO CORREA MEIRELLES
e
ANDRESSA TRAVALIA MARIANO MEIRELLES
contra r. decisão do id. 61614189 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de rescisão contratual c/c pedido condenatório e anulatório de cláusulas contratuais”, registrada sob o n. 5041072-35.2024.8.08.0035, ajuizada pelos agravantes em desfavor de
IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A
.

Em contrarrazões, a parte recorrida suscita a afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A agravada sustenta, em contrarrazões recursais (id. 13264250), que o recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível, prejudicado e que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão de primeira instância, e, embora não nomeado expressamente pela parte, defende uma afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em suas razões (id. 12484105), alegam os agravantes, em síntese, que, em 19/10/2021, firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de uma cota de multipropriedade no empreendimento “Ipioca Beach Residence”.

Sustentam que, após a contratação, tomaram conhecimento de discrepâncias entre as informações fornecidas no momento da venda e a realidade do empreendimento, com irregularidades contratuais e estruturais, incluindo a discrepância entre a matrícula do imóvel e o contrato, além do atraso na entrega da obra e ausência do registro da multipropriedade.

Apontam que o empreendimento não possui “Habite-se”, conforme ação movida pelo Município de Maceió, o que reforça a tese de atraso na entrega e irregularidades na edificação.

Salientam que houve prática de marketing agressivo, conduzindo os agravantes a uma contratação sob circunstâncias questionáveis.

Argumentam que a resilição é direito potestativo e não depende da concordância da outra parte, de forma que a simples citação no processo já seria suficiente para dar fim ao vínculo contratual.

Afirmam que a ausência de informações claras no contrato, especialmente em relação às frações ideais do imóvel, torna o negócio juridicamente questionável.

Diante do exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação de suspensão dos pagamentos das quotas condominiais, das parcelas vincendas e dos encargos, bem como a proibição da inclusão do nome dos agravantes nos cadastros de restrição ao crédito.

Contrarrazões no id. 13264250, pela manutenção da decisão.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já apresentado na decisão do id. 12502292, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida e, para tanto, necessário avaliar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A demanda de origem discute contrato de aquisição de cota de unidade em complexo hoteleiro para uso temporário na forma de arrendamento no regime de multipropriedade, com uso compartilhado.

Segundo consta nos autos, além de haver atraso na entrega do empreendimento, houve irregularidades estruturais e contratuais que motivaram o desinteresse na manutenção da avença firmada.

A fim de comprovar o seu intento, os agravantes acostaram conversa de Whatsapp e vídeos para evidenciar a suposta ocorrência de problemas na construção (ids. 55712963, 55712965 e 55712966), uma parte do processo que tramita no Tribunal de Justiça de Alagoas acerca de irregularidade documental (id. 55712959), bem como o documento do imóvel no RGI (id. 55712958), com informação de que não vale como certidão, documentos estes que, ao menos por ora, são insuficientes para corroborar com a narrativa da exordial.

Além disso, em que pese a relevância da argumentação, na análise do contrato em questão (id. 55712346) não se verifica cláusula resolutiva expressa, de forma que deve seguir os ditames do artigo 474 do Código Civil, ou seja, necessita de interpelação judicial para se operar.

Sem adentrar aos contornos contratuais, que devem ser aprofundados pelo juízo
a quo
, o caso dos autos deve ser examinado sob a perspectiva da cláusula resolutiva tácita, que advém da lei e, nos termos do dispositivo acima citado, a parte tem autorização legal para, mediante interpelação judicial, exercitar a prerrogativa de desfazimento do negócio que se tornou inútil, disfuncional, ineficiente para si. No entanto, as circunstâncias do contrato devem ser apuradas em sede de cognição exauriente, sendo inadmissível em fase tão perfunctória da demanda.

Admitir a suspensão do pagamento das parcelas seria, a princípio, um verdadeiro reconhecimento da resolução contratual por inadimplemento por parte da agravada sem o devido aprofundamento sobre a questão, o que não pode ser feito nesta fase inaugural da demanda, eis que necessário melhor esclarecimento das nuances presentes na avença celebrada, notadamente o atraso na entrega do imóvel e os vícios estruturais e documentais do empreendimento.

Assim, até que a resilição seja declarada por decisão judicial, os adquirentes continuam exercendo os direitos que têm sobre a fração da unidade e, consequentemente, são os responsáveis pelo pagamento das obrigações que dela decorrem.

Não se desconhece que a parte agravante possui o direito potestativo de se desvincular do contrato, questão essa sedimentada pelo Col. STJ, pois ninguém está obrigado a manter o contrato de compra e venda se não mais tiver interesse no prosseguimento do negócio, entretanto, necessário um melhor aprofundamento sobre eventual descumprimento do negócio jurídico pela agravada, pois esse ponto não foi evidenciado, ao menos nessa cognição inicial.

Ademais, nota-se que não foi comprovado, ao menos por ora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, requisito também exigido para concessão da medida de urgência, de forma que deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo singular.

Portanto, ao menos nesta fase inicial, não há motivos para a modificação da medida determinada pelo juízo
a quo
, o que não impede o reexame da questão no enfrentamento do mérito recursal.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)